Tribunal: TJSP
Processo: 2187559-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução nos termos do art. 485, VI, CPC, diante da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Compromisso de compra e venda realizado em 1961, antes mesmo da existência da matrícula imobiliária, e com firma

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução nos termos do art. 485, VI, CPC, diante da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Compromisso de compra e venda realizado em 1961, antes mesmo da existência da matrícula imobiliária, e com firma reconhecida capaz de comprovar a data da sua celebração. Distinção entre os compromissos de compra e venda comprovadamente firmados antes e depois da publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação fundada nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB. Fazenda Municipal, ademais, que tinha ciência da alienação do imóvel. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187559-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ANTONIO FAUSTO GONZAGA GASPAR, é agravado MUNICÍPIO DE
DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187559-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18615
2
Voto n. 18615
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2187559-71.2020.8.26.0000
Comarca:
Diadema
Agravante:
Antonio Fausto Gonzaga Gaspar
Agravado:
Município de Diadema
Interessado:
Ana Gomes de Oliveira
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011
a 2015. Sentença que acolheu exceção de pré-
executividade e extinguiu a execução nos termos do art.
485, VI, CPC, diante da ilegitimidade passiva do
executado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Compromisso de compra e
venda realizado em 1961, antes mesmo da existência da
matrícula imobiliária, e com firma reconhecida capaz de
comprovar a data da sua celebração. Distinção entre os
compromissos de compra e venda comprovadamente
firmados antes e depois da publicação dos acórdãos
proferidos nos Recursos Especiais Representativos de
Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação
fundada nos Princípios da segurança jurídica, da
razoabilidade, das exigências do bem comum e da
prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB. Fazenda
Municipal, ademais, que tinha ciência da alienação do
imóvel. Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Antonio Fausto Gonzaga Gaspar contra a r. decisão
de p. 41/42, que nos autos da execução fiscal n. 1501168-38.2018.8.26.0161
movida pelo Município de Diadema, rejeitou a exceção de pré-executividade,
em que alegada ilegitimidade passiva 'ad causam'.
Alega a agravante, em síntese, que não é mais proprietária do
imóvel gerador dos tributos ora executados, eis que compromissou o bem à
venda em 09/01/1961, por meio de compromisso de venda e compra, já
devidamente quitado. Requer, nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187559-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18615
3
recurso, a fim de que eventual penhora de ativos financeiros recaia sobre a
compromissária compradora e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão
recorrida, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam e,
por conseguinte, seja extinta a execução fiscal em relação à recorrente (p. 01/15).
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido pela r. decisão de
p. 19/20.
Contraminuta às págs. 30/43.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Não se desconhece que ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do
possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário
(promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973 e que são observados em grande
número de julgados desta Câmara.
Há que se destacar, contudo, que os acórdãos dos recursos
repetitivos, de natureza vinculante (conforme enunciado 11 da ENFAM), foram
publicados em 18/06/2009, enquanto o imóvel foi alienado ainda no
longínquo ano de 1961 (p. 27/29), por meio de compromisso particular de
compra e venda com firma reconhecida (sinal público que confere maior
credibilidade á data do negócio), sendo certo que a alienação foi realizada antes
mesmo da Lei de Registros Públicos de 1973 e da sua alteração pela Lei n.
6.216/1975, quando se criou a matrícula imobiliária.
Embora antes da criação do precedente vinculante já
houvesse inclinação do C. STJ para a tese ao final adotada (Tema/Repetitivo
122), é certo que, até a harmonização, havia controvérsia quanto à questão,
dissídio jurisprudencial que, aliás, era e é pressuposto para que um Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187559-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18615
4
Especial seja conhecido em casos como o presente, especialmente dentro do
microssistema dos recursos repetitivos ( art. 543-C do CPC/1973, art. 1.036 do
CPC/2015 e Resolução 8/20008 do C. STJ).
Para o caso concreto, inicialmente é necessária a análise da
inteligência do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
norma de cunho declaratório do alcance do Princípio da Segurança das Relações
Jurídicas. Dita o art. 23:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo
indeterminado,
impondo
novo
dever
ou
novo
condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento
de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e
eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
A segunda turma do C. STF, por sua vez, em 12/06/2018, ao
julgar o ARE 951533, decidiu, conforme noticiado pelo CONJUR em 7/7/2018,
que não se postula a manutenção “ad eternum” de um entendimento, mas há
que se observar o princípio da segurança jurídica. Na ocasião, o Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski sustentou que o processo judicial deve ser revestido de
segurança jurídica a fim de assegurar direitos, resguardar comportamentos até
então reconhecidos em conformidade com o direito e salvaguardar valores e
princípios constitucionais.
Em síntese, com base nos artigos 8o e 489, §§ 1o (inciso VI) e
2o, do CPC/2015, pondero que é razoável, em atendimento às exigências do bem
comum (já que interpretações em sentido diverso poderão levar à insolvência de
diversos empreendedores imobiliários) e sob a luz do dever de prudência relativo
às consequências decorrentes das decisões judiciais (art. 25 do Código de Ética da
Magistratura), distinguirmos os compromissos de compra e venda
comprovadamente firmados antes de 18/08/2009 (data da publicação do acórdão
do precedente vinculante) daqueles firmados posteriormente. Para os anteriores
não se pode aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 122.
Neste caso, em que há prova suficiente de que, antes da
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187559-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18615
5
1.110.551 e 1.111.202, a excipiente já havia transferido a posse com ânimo de
dono do imóvel objeto do IPTU, razão pela qual não deve figurar no polo
passivo da execução do IPTU decorrente de fatos geradores ocorridos anos após
a transmissão.
Ademais, observa-se que a municipalidade agravada tinha
amplo conhecimento da existência da respectiva alienação, eis que fez constar na
CDA não apenas o nome do proprietário, mas também o nome da
compromissária compradora (Ana Gomes de Oliveira).
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto –
compromisso de compra e venda realizado em data bem anterior aos acórdãos
dos recursos repetitivos, de natureza vinculante, e da própria Lei de Registros
Públicos de 1973 e da sua alteração pela Lei n. 6.216/1975, quando se criou a
matrícula imobiliária, bem como pelo fato de que a municipalidade tinha
conhecimento da venda realizada – pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso,
a fim de se acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se o feito, em
relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, diante de sua ilegitimidade
passiva “ad causam”.
Em decorrência, condena-se a municipalidade agravada a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes ora fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais),
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, levando em consideração que o valor da
causa é de baixa monta (R$ 1.789,54), bem como os demais critérios
estabelecidos pelo § 2o do artigo supracitado, como o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa
e o trabalho realizado pelo advogado, notadamente quanto ao oferecimento da
exceção de pré-executividade de p. 06/25.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187559-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18615
6
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de
que seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo-se o feito
em relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 e
condenando-se a municipalidade a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)